Tribunal: TJMT
Processo: 1018782-21.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018782-21.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Provas, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ELIZETE BAGATELLI GONCALVES - CPF: 301.330.841-91 (ADVOGADO), MARIA LUIZA CARVALHO BECCARI - CPF: 071.015.181-09 (AGRAVANTE), M. I. S. B. N. - CPF: 071.015.311-21 (AGRAVANTE), MICHELLE CARMO CARVALHO BECCARI - CPF: 688.944.221-00 (AGRAVANTE), PEDRO RODRIGUES DE CAMPOS NEVES - CPF: 007.147.021-29 (AGRAVADO), LIVRE COMUNICACAO INTEGRADA LTDA - EPP - CNPJ: 24.692.201/0001-65 (AGRAVADO), TELEVISAO CIDADE VERDE S/A - CNPJ: 24.964.108/0001-62 (AGRAVADO), FERNANDA ELIZA PATRIAN BECCARI - CPF: 720.406.021-00 (AGRAVADO), NALIAN BORGES CINTRA MACHADO - CPF: 876.085.961-04 (ADVOGADO), HELIO MACHADO DA COSTA JUNIOR - CPF: 779.969.921-34 (ADVOGADO), MAURICIO AUDE - CPF: 568.581.751-72 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL E PERICIAL. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a produção de provas testemunhal e pericial em ação de obrigação de não fazer cumulada com reparação de danos materiais. A controvérsia envolve o uso de bens empresariais sem autorização das herdeiras. As agravantes requereram a produção de provas para esclarecer a veiculação de conteúdos midiáticos por empresa administrada pelo ex-marido da genitora das agravantes, o que foi indeferido sob a justificativa de serem desnecessárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) definir se há necessidade de produção de prova pericial para complementar os fatos narrados; (ii) estabelecer se a produção de prova testemunhal é imprescindível para o deslinde da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O magistrado de origem defere a prova pericial apenas para eventual fase de liquidação de sentença, considerando-a desnecessária no momento processual atual, dado o objeto da ação.

4.

A prova testemunhal é considerada dispensável, uma vez que a controvérsia se limita a matéria de direito, já instruída por documentos constantes nos autos.

5.

Conforme jurisprudência consolidada do STJ, o juiz possui ampla liberdade para avaliar a conveniência e necessidade da produção probatória, sendo legítimo o indeferimento de provas que julgar desnecessárias ao julgamento.

6.

O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a matéria controvertida está suficientemente instruída por elementos documentais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

8.

O magistrado pode indeferir provas quando entender que os autos estão devidamente instruídos e que a matéria controvertida é eminentemente de direito.

9.

O julgamento antecipado da lide é legítimo quando a prova documental existente nos autos é suficiente para formar a convicção do julgador.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.015; CF/1988, art. 5o, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1837895/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 29/02/2024; STJ, AgInt no AREsp 2.456.470/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, DJe 07/06/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso de agravo de instrumento, interposto por
M.I.S.B.N. e M.L.C.B.
representados por
Michelle Carmo Carvalho Beccari
contra a decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação de no 1006252-66.2018.8.11.0041, que indeferiu o pedido de produção de prova testemunhal e pericial.

Os agravantes esclarecem que “Versam os autos originários acerca de uma Ação de Obrigação de Não Fazer c/c Reparação de Danos Materiais, onde as Agravantes insurgem contra os Agravados, dentre outros, pelo ressarcimento financeiro decorrente da livre e gratuita utilização dos estúdios, móveis, equipamentos e faixas de transmissão da TV Cidade Verde e Rádio Band FM, então presididos por Fernanda, por O Livre Comunicação Integrada, cujo sócio proprietário é Pedro, seu ex-marido, para a veiculação de um programa de entrevistas e notícias, tudo isso sem o prévio conhecimento e autorização delas, também herdeiras das quotas empresariais deixadas pelo falecido Luiz Carlos Saraiva Beccari.” (Id. 225495667, pág. 5).

Afirmam que foram intimados para especificar as provas que pretendiam produzir, tendo as agravantes requerido a produção de prova testemunhal e pericial, todavia o magistrado de origem deferiu tão somente a prova testemunhal sem se manifestar acerca do pedido de prova pericial.

Narram que em virtude de não ter havido manifestação acerca do pedido de produção de prova pericial foi pedido esclarecimento ao magistrado que proferiu nova decisão indeferindo inclusive o pedido de prova testemunhal anterior.

Defendem que a produção de provas como requerida “se faz necessária à complementação dos fatos narrados na petição inicial, bem como à elucidação de detalhes importantes, tais como
“a constatação de quem é que determinou a ordem de veiculação das inserções midiáticas (propagandas) referentes a O Livre Comunicação Integrada na grade de programação da TV Bandeirantes Cidade Verde e da Rádio Band FM 101,1”
, e
“se eventualmente existiu contrato comercial para tal”
.” (Id. 225495667, pág. 7)

Asseveram que estão presentes os requisitos para a concessão do efeito ativo ou de forma subsidiária o efeito suspensivo.

Ao final requer a atribuição do efeito ativo para determinar a produção de provas testemunhal e pericial, de forma subsidiária requer o suspensivo, para que seja deferida a suspensão do trâmite do processo de origem até o julgamento deste recurso. No mérito pugna pelo provimento do recurso para determinar a produção das provas requeridas.

Liminar deferida.

Sem contrarrazões (Id. 232231666).

O Ministério Público ofertou parecer subscrito pelo Dr. Wagner Cezar Fachone, Procurador de Justiça, no qual opina pelo desprovimento do recurso.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

Antes de adentrar o mérito da questão acima citado, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

No mérito o recurso deve ser desprovido.

No tocante a prova pericial contábil verifico que poderá ser necessária somente em caso de provimento da ação, conforme bem apontou o magistrado de origem: “sendo certo ainda que a prova pericial contábil, caso julgado procedente a ação poderá ser realizada por ocasião da liquidação de sentença a fim de levantar o supostos prejuízos financeiros por ela experimentado em decorrência de tal conduta.”

Já no que se refere a prova testemunhal entendo que ela é desnecessária, posto que da analise dos autos verifico que se trata de matéria de direito. Nesse sentido colaciona trecho da decisão agravada: “conforme restou explicitado na decisão saneadora, diante da controversa instalada nos autos, mostra-se desnecessário a produção de prova oral a fim de comprovar a suposta exploração gratuita da TV CIDADE VERDE e RADIO BAND FM pelo Requerido [...]”

Sobre a questão já me pronunciei:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – DEFERIMENTO DE JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO – PRELIMINAR REJEITADA - QUESTÃO QUE ENVOLVE DISCUSSÃO ACERCA DE DISSOLUÇÃO DE SÓCIO – INDEFERIMENTO DE PROVA TESTEMUNHAL – DESNECESSIDADE DA PROVA – MATÉRIA EMINENTEMENTE DE DIREITO – FEITO DEVIDAMENTE INSTRUÍDO COM CONTESTAÇÃO, IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO E JUNTADA DE INÚMERAS MANIFESTAÇÕES – AUSÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM RAZÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO CONFORME O ESTADO EM QUE SE ENCONTRA – DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO.

Não merece acolhimento a preliminar de não conhecimento do agravo, à luz do artigo 1.015 do CPC, tendo em vista o entendimento de possibilidade de análise de questões em que se demonstra a possibilidade de prejuízo, a ser experimentado pelo recorrente, em face da decisão impugnada.

Em se tratando de processo devidamente instruído, em que o objeto é eminentemente de direito, contando os autos com documentos hábeis ao deslinde da causa, sendo

apresentada contestação, impugnação à contestação e juntados inúmeros documentos em relação à lide, mostra-se perfeitamente possível que o Magistrado indefira o pedido de produção de prova testemunhal, eis que é ele, como destinatário das provas, quem decide acerca de sua necessidade ou não.

“(...) I.
Segundo jurisprudência do STJ, o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação

da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo
. (...) (STJ – Resp 1837895/SP - RECURSO ESPECIAL 2019/0273791-2 Relator Ministro FRANCISCO FALCÃO (1116) Órgão Julgador T2 - SEGUNDA TURMA Data do Julgamento 27/02/2024 e DJe 29/02/2024)”. (TJ/MT N.U 1020905-60.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/07/2024, Publicado no DJE 24/07/2024)

Ademais conforme pacífico entendimento do STJ “Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o julgador constata adequadamente instruído o feito, com a prescindibilidade de dilação probatória, por se tratar de fatos provados documentalmente. (AgInt no AREsp n. 2.456.470/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/6/2024, DJe de 7/6/2024.)

Ante o exposto,
em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por consequência
REVOGO
A LIMINAR
anteriormente deferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025